Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0703830-63.2020.8.07.0000 Agravante(s) A. Francisco de Araújo - ME Agravado(s) Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante sustenta a invalidade da notificação de intenção de retomada do imóvel pela Locadora, uma vez que o AR encaminhado ao endereço do seu restaurante foi assinado por pessoa diversa de seu representante legal. Argumenta a diversidade de caligrafia referente à assinatura constante no AR e que somente teve ciência da vontade da Locadora de não renovar o pacto locatício mediante sua intimação judicial para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, o qual esgotará em 19/02/2020. Afirma que funciona no imóvel locado seu restaurante que provê o sustento de sua família e no qual emprega 3 (três) funcionários, reitera que na ação de despejo por denúncia vazia é necessária a comprovação de entrega de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Alude à necessidade da instauração do contraditório para apuração da assinatura aposta no AR e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, com a determinação de realização de perícia grafotécnica no AR e, alternativamente, o deferimento do prazo de 60 (sessenta) dias para que promova a desocupação voluntária do bem locado. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Em sede de liminar, foi concedido ao Agravante o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação do imóvel (págs. 1 e 2 do ID 14425733). Contrarrazões às págs. 1/10 do ID 15082223 Devidamente intimado para informar se restou efetivado o seu despejo do imóvel, o Agravante quedou-se inerte, conforme cerificado à pág. 1 do ID 16419214. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifico que o Agravante informou a desocupação do imóvel nos autos principais (pág. 1 do ID 59616686), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, o despejo do Agravante com a remoção de seus pertences do imóvel esvazia o objeto do agravo, porquanto a pretensão recursal era a de reformar a ordem judicial que deferiu liminar para determinar ao Réu, ora Agravante, que desocupasse o bem sob pena de expedição de mandado de despejo. Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada ante a desocupação do imóvel. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator